Tribunal: TJDFT
Processo: 0729766-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE RESTAURANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130/STJ. AUSÊNCIA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para pagar ao primeiro requerente o valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) e ao segundo requerente o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74177704) Foram ofertadas contrarrazões (ID 74177708).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de danos materiais e morais. Narrou que se encontravam no estabelecimento da requerida quando na saída, deparou-se com o vidro de seu carro quebrado, deixando o automóvel exposto. Salientou que no interior do veículo havia dois notebooks que, juntamente com o conserto do vidro quebrado, gerou um prejuízo total de R$ 29.225,13 (vinte e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e treze centavos). Destacou que o ocorrido gerou dano moral ante a perda dos bens e o sentimento de insegurança.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou que a sentença deixou de considerar que os autores estavam em estabelecimento distinto, sem qualquer relação com a recorrente. Sustentou que a divergência de localidades nos documentos apresentados impossibilita a certeza sobre onde ocorreu o fato. Argumentou que o ticket de estacionamento anexado aos autos faz referência a uma churrascaria situada em Goiânia, totalmente alheia aos fatos narrados. Afirmou, ainda, que os documentos dos autos demonstram que os autores estavam, na data dos fatos (15/12/2023), em outro estabelecimento localizado na Asa Norte e que, no boletim de ocorrência, mencionaram um restaurante em Águas Claras. Defendeu, assim, que o caso se deu por culpa exclusiva do consumidor, que deixou bens de elevado valor dentro do veículo de forma visível. Alegou, também, que a sentença não considerou a ausência de responsabilidade do fornecedor quanto aos bens deixados no interior do veículo, pois o dever de vigilância restringe-se ao automóvel e não a bens móveis de elevado valor nele deixados. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade civil da empresa por furto ocorrido em seu estacionamento; (ii) se a responsabilidade objetiva abarca bens de elevado valor deixados no interior do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade civil do fornecedor, em casos como o dos autos, é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC, e reforçada pela Súmula 130 do STJ, segundo a qual: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.” A condenação em caso limitou-se a laptop de valor moderado e danos causados ao próprio veículo (vidro quebrado), não sendo a hipótese de afastamento da responsabilidade pelo furto de bens de elevado valor. O pedido de indenização do valor correspondente computador Macbook Air não foi acolhido na sentença, não constituindo matéria devolvida no recurso exclusivo do réu.
8. A recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade ou o rompimento do nexo causal, nos termos do art. 14, § 3° do CDC. Ao contrário, foi comprovado que o veículo se encontrava no estacionamento do estabelecimento à época dos fatos e que os autores eram clientes do restaurante no dia do ocorrido, conforme nota fiscal (ID 74177662). O fato de a nota fiscal constar o endereço de outra filial da autora não a exime do pagamento, porquanto as demais provas dos autos (fotos do veículo avariado no estacionamento da ré) comprovam que o serviço foi prestado naquela unidade. Ademais, o endereço fiscal não precisa, necessariamente, coincidir com o do endereço físico. A existência de erro material no boletim de ocorrência igualmente não afasta o dever de indenizar, notadamente em razão de consta dos "endereço dos fatos" o endereço correto daquele estabelecimento comercial, com o nome fantasia respectivo.
9. Os danos foram devidamente comprovados por boletim de ocorrência (ID 74176700), pelas fotos anexadas aos autos (ID 74177663 ao ID 74177667), nota fiscal de conserto do veículo (ID 74177659) e nota de compra do notebook (ID 74177660), devendo haver ressarcimento, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.